Tribunal: TJPA
Processo: 0809345-24.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2022-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0809345-24.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ICOARACI

SUSCITADO: VARA DE FAMILIA DO DISTRITO DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MENOR. SITUAÇÃO DE RISCO. VIOLAÇÃO OU AMEAÇA. COMPROVAÇÃO. ARTIGOS 98 E 148, PARÁGRAFO ÚNICO, “A” DO ECA. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DISTRITAL DE ICOARACI.

1.

A existência de situação de ameaça ou violação de direitos dos menores de idade é que fará sobrevir a competência da vara especializada para processar e julgar os pedidos de guarda e tutela.

2.

A situação de risco, na hipótese, restou devidamente comprovada em razão do genitor encontrar-se preso preventivamente pelo crime de estupro de vulnerável contra seu filho M.R.S.C. (PJe 0817713-17.2021.8.14.0401), bem como por já ter sido condenado pelo mesmo fato em outro processo em 2018, fatos estes que motivaram também a decisão do juízo de 1º grau de concessão de guarda unilateral à genitora e a determinação de afastamento do agressor da residência da genitora e seus filhos. Precedentes deste TJPA.

3.

Conflito negativo de competência conhecido e dirimido para
declarar competente o juízo suscitante da Vara Da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o juízo da
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DISTRITAL DE ICOARACI
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

41ª sessão do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, no período de 16/11 a 23/11/2022, presidida pela Excelentíssima Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de conflito de competência nos autos de ação de divórcio litigioso c/c alimentos c/c suspensão de direito de visita e guarda unilateral proposta pela genitora em favor dos filhos menores M.F.S.C., M.R.S.C. e H.C.S.C.

Os pedidos de suspensão do direito de visita e guarda unilateral foram efetivados sob alegação de abuso sexual do genitor F.P.C. contra o filho M.F.S.C., com seis anos à época dos fatos.

Inicialmente distribuído à Vara de Família Distrital de Icoaraci, verificando que o pleito envolvia situação de risco a menor em razão de possível abuso sexual, e na forma dos arts. 98, II e 148 do ECA, o juízo declinou da competência à justiça especializada.

Redistribuído o feito à Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci, o juízo suscitou o presente conflito sob o entendimento de inexistência de situação de violação ou ameaça que, na ocasião, vitimize o infante em questão, o que, então, atrairia a competência da vara especializada de proteção.

Remetidos os autos a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito por distribuição, ocasião em que designei o juízo suscitante para resolver as medidas urgentes em caráter provisório e determinei aa oitiva do juízo suscitado, que manteve o entendimento de incompetência ante a configuração de situação de risco e vulnerabilidade de menor.

Enviados os autos para manifestação ministerial, pronunciou-se pela improcedência do conflito para o reconhecimento da competência do juízo da Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal do presente conflito é definir o juízo competente para processamento de ação de
suspensão do direito de visita e guarda unilateral
envolvendo menor em possível situação de risco em razão da notícia de abuso sexual por parte do genitor.

Acerca do tema, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/1990) estabelece:

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II -
por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável
;

III - em razão de sua conduta.

***

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

Parágrafo único.
Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98
, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:

a)
conhecer de pedidos de guarda e tutela
;

Depreende-se, portanto, que a existência de situação de ameaça ou violação de direitos dos menores de idade é que fará sobrevir a competência da vara especializada para processar e julgar os pedidos de guarda e tutela.

Na hipótese, a situação de risco restou devidamente comprovada em razão do genitor encontrar-se preso preventivamente pelo crime de estupro de vulnerável contra seu filho M.R.S.C. (PJe 0817713-17.2021.8.14.0401), bem como por já ter sido condenado pelo mesmo fato em outro processo em 2018, fatos estes que motivaram também a decisão do juízo de 1º grau de concessão de guarda unilateral à genitora e a determinação de afastamento do agressor da residência da genitora e seus filhos.

Nesse sentido preleciona a jurisprudência desta Corte:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR.

IDENTIFICAÇÃO DE INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO POR MENOR. EVIDÊNCIAS DE ABUSO SEXUAL PRATICADO PELO PAI DA CRIANÇA, QUE DEU ORIGEM A PROCESSO CRIMINAL DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUDO SOCIAL QUE CONCLUI EXPRESSAMENTE QUE NÃO DEVE A CRIANÇA SER EXPOSTA A RISCOS PERANTE A CONVIVÊNCIA PATERNA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO, “A” DO ART. 148, C/C ART. 98 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE ATRAIRIA A COMPETÊNCIA PARA O JUIZO ESPECIALIZADO. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE ANANINDEUA, PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

(TJPA, CC nº 0094525-67.2015.8.14.0006, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, Seção de Direito Privado, julgado em 2018-12-13, publicado em 2018-12-19)

Assim, evidenciada a situação de risco ao menor, o juízo competente é o da vara especializada,

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial
,
conheço do Conflito Negativo de Competência para dirimi-lo, declarando competente o juízo suscitante da VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DISTRITAL DE ICOARACI, nos termos da fundamentação.

Na forma do art. 927 do CPC declaro válidos todos os atos processuais até então praticados.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/11/2022